Tribunal: TCU
Processo: 019.929/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil emitidos, no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, em favor dos Srs. Cloves Bento de Castro, Diana Faro Marques, Liane Cury da Paz Brenzink, Nair Teodoro de Oliveira e Rimaldo Carlos Brandão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar registro aos atos de pensão civil emitidos em favor dos Srs. Cloves Bento de Castro, Diana Faro Marques, Liane Cury da Paz Brenzink, Nair Teodoro de Oliveira e Rimaldo Carlos Brandão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; e 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor dos interessados, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.